Tribunal: TJDFT
Processo: 0788475-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal/embargante, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo ente federado para, nos termos da EC no 113/2021, aplicar a taxa SELIC ao valor da condenação, a partir da data da prolação da sentença (Súmula no 362 do STJ).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão padece de vícios, no tocante à aplicação da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995.
4. Na hipótese, o vício apontado é inexistente, porquanto o acórdão fixou corretamente a SELIC ao valor da condenação, taxa que não é cumulável com outros índices de correção monetária, o que torna desnecessária a dedução do IPCA, conforme entendimento consolidado pelo STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 58 e 59.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.